Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
AGRAVADO(S):
M M DI MERLO – ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO contra a decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1003074-12.2018.8.11.0041 ajuizada em desfavor da empresa M M DI MERLO – ME, a qual, apesar de deferir a citação por edital, determinou que o referido ato fosse publicado em jornal local de ampla circulação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o fundamento de que ainda não foi criada a plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça de que trata o inciso II do art.257 do CPC/15.
Inconformada, sustenta a cooperativa autora que, apesar de o inciso IV do art.6o da Resolução n. 234/2016 do CNJ prever que os editais de citação devem ser publicados no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), o art.14 de tal resolução estabelece que, enquanto a referida plataforma não for implementada, os atos processuais haverão de ser publicados no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio órgão judiciário.
Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a publicação do edital de citação no DJe deste Tribunal.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, o art.14 da Resolução n. 234 do CNJ permite que, até que venha a ser implantado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) criado pelo referido ato normativo, os atos processuais de indispensável publicação sejam publicados no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do respectivo Tribunal.
Além disso, inexiste qualquer risco de dano inverso no referido ato na medida em que, acaso se conclua, por ocasião do julgamento do mérito do recurso, pela insuficiência da publicação do ato no DJe do TJ/MT, poderá ser ratificada a ordem da publicação em jornal de grande circulação no estado.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para determinar que o Edital de citação nos autos originários seja publicado no Diário da Justiça eletrônico (DJe) deste Tribunal, no Caderno destinado às publicações da Entrância Especial.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Dispensada a intimação da parte adversa para oferta de contrarrazões visto que ainda não houve angularização processual.
Após, à conclusão.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora